Tribunal: TJDFT
Processo: 0019752-09.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0019752-09.2016.8.07.0007 AGRAVANTES: AGENOR DE OLIVEIRA MAGALHAES NETO, ANGELICA RIBEIRO DE SOUSA, AVELINO MARTINS DE GODOI, DILZA NOVAIS DA CUNHA, DULCINEIA DA CONCEICAO BARROS, FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA, IVONETE DE LIMA SAMPAIO, JAQUES VIEIRA GONCALVES, LIDUINA BARROSO ALVES, MANOEL MONTEIRO FILHO, PAULO WILLIAM ALVES PAIVA, RAFAELA DOS SANTOS SOUZA, RENATO BEZERRA DA SILVA, RONER MARLEY AMORIM DE ALMEIDA, RONAN ALVES FERREIRA, ANTONIO JOAO PEREIRA DO AMARAL AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 147 1 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES TAGUATINGA DF DESPACHO AGENOR DE OLIVEIRA MAGALHÃES NETO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório e pleiteiam o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026